Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001887-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIELE RODRIGUES NEGREIRO - CPF: 053.832.801-03 (RECORRENTE), DAIANY ALVES DA SILVA - CPF: 064.907.441-63 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL –
EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS
DE MATERIALIDADE E AUTORIA
–
SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
–

DECISÃO
DE PRONÚNCIA MANTIDA.”

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In casu, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença
de pronúncia, pois a tese
de que agiu
em legítima
defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da
defesa não se apresenta estreme de dúvidas

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Nos autos da ação penal nº 13130-38.2018.8.11.0004 (Código 290201) que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, RUBIELE RODRIGUES NEGREIRO foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, ‘
caput’
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Daiany Alves da Silva, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (sentença de pronúncia – Id. 33202975).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa de interpôs recurso em sentido estrito (Id. 33202978). Em suas razões, busca a absolvição sumária da recorrente, aduzindo ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. 33202980).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. 33202981 e 33202982).

Em sede de juízo de retratação, a autoridade judiciária manifestou-se pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos (Id. 33202983).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 38474479), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em sentido estrito.
Irresignação defensiva
. Homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do ambos do CP). Pronúncia. Defesa pretende a reforma da r. sentença de pronúncia, para que seja a recorrente absolvida sumariamente em razão do reconhecimento da excludente da ilicitude de legítima defesa.
IMPOSSIBILIDADE
. A alegada legítima defesa não desponta de forma clara e insofismável da prova produzida nos autos. Dúvida sobre sua ocorrência. Decisão que cabe ao Conselho de Sentença. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso em sentido estrito em favor de
Rubiele Rodrigues Negreiro
, objetivando a absolvição sumária do crime previsto no artigo 121,
caput
, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob o fundamento de ter agido em legítima defesa.

Narra a exordial acusatória: (Id.33202468)

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de setembro de 2018, por volta das 11:00hs, na Rua Frei Damiao, Bairro Jardim Palmares, nesta cidade, a denunciada imbuída de animus necandi, tentou matar Daiany Alves da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, a vitima e a denunciada ingeriam bebidas alcoólicas na residência desta, quando iniciaram uma discussão. No calor da contenda, a denunciada armou-se com uma faca e golpeou a ofendida no braço, a qual, no afã de se defender, agrediu a acusada com um capacete, tendo ela caído no chão.

Ato continuo, ambas entraram em luta corporal, instante em que a denunciada desferiu vários golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos perfurantes nas regiões clavicular, torácica, inframamária, escapular e dorsal esquerda, que resultaram em perigo de vida (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico as fls. 35/36v-IP).

Todavia, o delito somente não se consumou por circunstancias alheias a vontade da denunciada, pois ela foi impedida pelo seu convivente (Sr. Victor Hugo Souza Nunes), o qual chegou no momento dos fatos e conseguiu retirar-lhe a faca, oportunidade em que a vítima fugiu em uma motocicleta, sendo socorrida e prontamente encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a intervenção cirúrgica.

Com efeito, após a ciência do ocorrido, a equipe da Policia Civil dirigiu-se a residência da denunciada, logrando em abordá-la. Inclusive, naquela ocasião, ela confessou a autoria do delito.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, admitiu parcialmente a pratica criminosa (fls. 07/08v-IP). [...]” (Sic.)

A realidade fática repousa do auto de prisão em flagrante delito (Id. 33202470), boletim de ocorrência (Id. 33202480), auto de exame de corpo de delito (Id. 33202489), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 33202489), nos quais constam que a vítima sofreu lesão perfuro cortante em regiões
clavicular
a esquerda,
tórax
a esquerda,
infra mamária
a esquerda, região
escapular
esquerda e região
dorsal
a esquerda.

Pelas provas dos autos, consta que a recorrente e a vítima, estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência daquela quando iniciaram uma discussão. A recorrente supostamente teria alcançado uma faca e desferido diversos golpes, atingindo a vítima Daiany, cessada tão somente em razão da intervenção do seu convivente, [Victor Hugo Souza Nunes], que chegou no local no momento dos fatos e conseguiu conter a recorrente, possibilitando a fuga da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para intervenção cirúrgica de drenagem de tórax e rafia de feridas.

Necessário trazer aos autos trechos de depoimentos prestados na fase inquisitorial a testemunha Policial Militar IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA: (Id. 33202473)

“[...]QUE, no local deparamos com a referida residência, com o portão aberto, com visíveis sinais de briga e vários vestígios de sangue na calçada externa que vinham de dentro da residência (rastro de sangue); QUE, o local foi isolado e acionado a Politec, onde compareceram os peritos: CLAUDIO VALERIO e ANDRE; QUE, durante o isolamento do local, fomos informados por um vizinho, menor de idade, que acordaram com o barulho da briga entre a vítima e a suspeita, mas não foi até o local; QUE, a GUPM foi informada pelo rádio que a suspeita tinha sido conduzida a esta Depol junto com o esposo dela; QUE, o esposo da suspeita RUBIELE, sr. VICTOR HUGO SOUZA NUNES foi solicitado pela perícia para que abrisse a casa para ser periciada QUE, assim que ele chegou, ao ser indagado pelos fatos, informou que tinha saído do local com a finalidade de comprar cerveja pois estavam se confraternizando e bebendo desde a noite anterior e ao retornar, deparou com vítima e a suspeita em luta corporal e interferiu na briga apartando as duas e, alegou também, que a vítima DAIANY ALVES DA SILVA saiu da residência da suspeita em sua motocicleta motoneta Shinerai cc 50 de cor preta de placa não informada com várias perfurações de faca e informa ainda, que pediu para vitima procurar a UPA. [...]”(Sic.)

Por conseguinte, policial Roberto Locatelli Neto: (Id. 33202471)

“[...]QUE na própria UPA foi informado que a aludida vítima é a pessoa de DAIANY ALVES DA SILVA[...] QUE a equipe se dirigiu até a residência da Sra. Rubiele, na Rua Frei Damião, s/n, Bairro Novo Horizonte, e em conversa informal, esta prontamente se identificou como a autora do crime, informando que não se recordava do lugar onde se desfez da arma. [...]”(Sic.)

Ato continuo, a Testemunha VICTOR HUGO SOUZA NUNES, assim externou
:
(Id. 33202492)

“[...]QUE no dia 01/09/2018, por volta das 09:55 horas o declarante deixou RUBIELE e DAIANY em casa e foi comprar mais cerveja; QUE afirma que quando saiu de casa estava tudo bem; QUE não houve discussão na residência hora nenhuma; QUE passado uns seis ou sete minutos o declarante retornou com a cerveja, momento em que avistou DAIANY em cima de RUBIELE no quintal; QUE o declarante avistou RUBIELE com uma faca tentando se defender; QUE DAIANY estava com um capacete nas mãos; QUE o declarante se aproximou esperando o melhor momento para tomar a face de RUBIELE, a qual ficava ameaçando avançar contra a vítima com a faca; QUE após o declarante conseguiu tomar a faca de RIBIELE e separar das duas; QUE o declarante falou para DAIANY pegar a motocicleta dela e ir embora ; [...]” (Sic.)

A vítima, DAIANY ALVES DA SILVA, ouvida na fase inquisitorial, aduziu, em síntese: (Id. 33202496)

“[...] QUE no dia 01/09/2018, por volta das 02:00 horas a declarante se encontrava em uma festa na Feirinha do Bairro São José, oportunidade em que encontrou com sua conhecida RUBIELE RODRIGUES NEGUEIRO; QUE a declarante foi para a casa de RUBIELE juntamente com uma colega, a qual prefere não identificar; QUE lá continuaram ingerindo bebida alcoólica; QUE por Volta das 08:00 horas sua colega NAIARA chegou com seu esposo EDSON, o qual presenciou toda a briga; QUE tanto a declarante quanto RUBIELE ingeriram bebida alcoólica a noite toda; QUE por volta das 11:00 horas VITOR HUGO, esposo de RUBIELE, saiu para comprar mais cerveja juntamente com um rapaz chamado YAN; QUE antes de sair a declarante pediu para YAN deixar levar embora a garrafa de vinho, o qual autorizou; QUE a declarante resolveu ir embora; QUE neste momento RUBIELE começou a falar que a declarante estava "dando em cima" de YAN; QUE as duas começaram a discutir, momento em que falou que não queria mais o vinho; QUE então RUBIELE falou: "você esta desacreditando de mim DAIANY?"; QUE após RUBIELE foi até a cozinha, pegou uma faca e foi para o rumo do portão; QUE a declarante tentou passar pelo portão e RUBIELE não deixou; QUE a declarante pegou o capacete para sair e a suspeita desferiu uma facada em seu braço; QUE para se defender a declarante acertou o capacete em RUBIELE, a qual caiu no chão; QUE a declarante foi para cima da suspeita na tentativa de tomar a faca; QUE a vítima não conseguiu tomar a faca; QUE as duas rolaram no chão, oportunidade em que a suspeita desferiu vários golpes de faca contra a declarante; QUE afirma ter recebido as facadas na região próxima ao coração; QUE enquanto rolavam no chão VITOR HUGO chegou e separou a briga; QUE a declarante não sentiu nada na hora devida a estar embriagada; QUE escutou alguém dizendo: "vai para o UPA, vai para o UPA"; QUE conseguiu montar na motocicleta e se dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento - UPA; [...]”(Sic.)

A recorrente, ouvida na fase policial, informou que as alegações não são verdadeiras aduzindo que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa,
in verbis
:

(Id. 33202475)

“[...] QUE na data de hoje estava na sua residência ingerindo bebida alcoólica tipo cerveja com DAIANY juntamente com seu esposo VITOR HUGO (esposo da interrogada); QUE, em um determinado momento VITOR HUGO saiu para comprar mais cerveja, momento em que estando somente as duas, deram inicio a uma discussão cujo motivo não se recorda tendo então, DAIANY partido para cima da interroga agredindo-a fisicamente, sendo que, recordasse que DAIANY ficou por cima de seu corpo e no meio do entrevero a interrogada visualizou uma faca sobre uma cadeira tendo então lançado mão desta e daí para frente não se recorda do que aconteceu; QUE em meio a briga chegaram a rolar no chão e quando tomou a consciência percebeu que DAIANY e a própria interrogada estavam sujas de sangue, sendo que, DAIANY montou em sua moto e saiu do local [...]”
(Sic.)

Com efeito, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput,
do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de preli­bação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis.
Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris,
admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária ou, em grau recursal, a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida,
onde a imputada deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri
a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser a imputada submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.”
(Direito Processual Penal”. 6ª ed..

Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015)
(negritou-se)

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, IV, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE (LEGÍTIMA DEFESA) – DECISÃO PROVISIONAL - FALTA DE NITIDEZ FÁTICO-PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO - PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CONHECIMENTO PELOS JURADOS - CRIVO DA SOCIEDADE - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A absolvição liminar do imputado através da legítima defesa, exige, imprescindivelmente, a nitidez absoluta do agir sob o manto do animus defendendi, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional de seus pares.
(RSE 2310/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, §2º II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RÉU CONFESSO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo robustez e segurança quanto à alegação de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
. A impronúncia só tem cabimento na situação do artigo 414 do CPP, quando as provas existentes não são suficientes a convencer o juiz quanto à materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no ilícito penal.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas as qualificadoras flagrantemente improcedentes podem ser excluídas da sentença de pronúncia, sob pena de se usurpar a competência do Conselho de Sentença para análise plena dos fatos
.
(RSE 84824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 10/11/2015) (negritou-se)

Com efeito,
pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem
duas versões sobre os fatos,
tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII,
d
, da CF/88].

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em benefício de
Rubiele Rodrigues Negreiro
e mantenho a decisão de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020